Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-96.2019.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000150-96.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THEREZA MARTENS PINTO - CPF: 019.301.741-52 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), DROGARIA 5 S LTDA - ME - CNPJ: 37.522.695/0001-81 (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO N.°
1000150-96.2019.8.11.0007

Agravo Interno n.°
1000150-96.2019.8.11.0007

Agravante:
Thereza Martens Pinto.

Agravados:
Município de Alta Floresta-MT e Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Agravo Interno
de Thereza Martens Pinto.

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta-MT.

Sentença
(Id. 123805044)
:
em relação aos medicamentos que não estão incorporados nos atos normativos do SUS (INDAPAMIDA, NIMEGON MET e FORXIGA),
julgou extinto o prcesso, sem resolução do mérito, face à incompetência absoluta do Juizado da Fazenda Pública, com base no artigo 51, III, da Lei n.º 9.099/95 793 e em cumprimento ao estabelecido no Tema n.º 793 do Supremo Tribunal Federal.

Acórdão
(Id. 134661668): por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora agravante.

Recurso Extraordinário
(Id. 137459699): defende que a repartição de competência no SUS não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão por que o Estado deve fornecer o medicamento pleiteado.

Decisão Monocrática
(Id.

173758662
)
:
negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravante, sob o fundamento de que não é cabível o manejo do extraordinário no presente caso, uma vez que a apreciação demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado, nos termos da súmula 279 do STF.

Agravo Interno
(Id
.
177313157
):
requer a reforma da decisão monocrática,

a fim de que seja recebido e processado o recurso extraordinário interposto. Defende que há repercussão geral da matéria recursal, além de não demandar a reanálise de fatos e provas.

Contrarrazões do Município de Alta Floresta-MT
(Id. 182969669): pugna pela manutenção da decisão monocrática.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024